Tribunal: TJDFT
Processo: 0726175-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726175-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANOEL VICENTE AUGUSTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0701156-53.2023.8.07.0018, proposta pelo por Manoel Vicente Augusto em desfavor do Distrito Federal, indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID: Num. 161590871 – autos originais): “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por MANOEL VICENTE AUGUSTO em face do DISTRITO FEDERAL, com vistas à incorporação da GAPED em seus proventos, na forma determinada no título judicial exequendo formado no bojo da Ação Coletiva no 0707077-32.2019.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF. Aduz o exequente que faz jus à incorporação da GAPED em seus proventos, nos termos do artigo 18 da Lei no 5.105/2013, sendo que o executado deixou de computar os períodos de 20/03/1983 a 18/11/1986 e 31/05/1994 a 05/01/1996, no qual a ex-cônjuge do exequente laborou em atividades elencadas no referido dispositivo legal. Entende a parte exequente que lhe é devido à título de incorporação de GAPED a importância mensal de R$ 1.217,35, correspondente ao percentual total de 20,4% do vencimento básico de R$ 5.967,38. Finaliza pleiteando o acolhimento da pretensão deduzida na peça exordial da presente fase processual. Devidamente intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença por meio da petição de ID 156932038, ocasião em que defendeu que a parte exequente somente faz jus à percepção da GAPED no percentual de 1,2% de seu vencimento, já paga pelo executado, sendo que no período em que a servidora falecida esteve cedida a outro órgão não há o cômputo da gratificação em questão. A parte exequente apresentou réplica por meio da petição de ID 157959010, ocasião em que defendeu o direito à incorporação da GAPED aos seus proventos, inclusive no período em que sua falecida esposa laborou cedida ao Ministério do Interior. O executado reiterou a impossibilidade de concessão da GAPED no período em que a servidora falecida esteve cedida a outro órgão (ID 159812652). Nova manifestação da parte exequente ao ID 161212975. Vieram os autos conclusos para decisão. É o relato do necessário. Decido. Compulsando detidamente os autos, verifico que não assiste razão ao executado quanto ao não enquadramento da parte exequente no título judicial exequendo no período em que sua falecida esposa esteve cedida ao Ministério do Interior. Com efeito, o expediente de ID 161212976 - Pág. 2 informa que no período em que a falecida MARIA ILDETE VIEIRA AUGUSTO esteve cedida ao extinto Ministério Interior ela exerceu REGÊNCIA DE CLASSE, já que atuava em turma pré-escolar, não havendo controvérsia em relação a aludida atividade desempenhada pela exequente. Ora, ao contrário do sustentado pelo executado, tal atividade se enquadra no título judicial exequendo, uma vez que se encontra elencada no rol do artigo 18 da Lei Distrital no 5.105/2013, segundo o qual: Art. 18. Fazem jus ao recebimento da GAPED os professores de educação básica: I – que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades de docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação e de coordenação pedagógica local; II – ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal; III – em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, conforme norma específica editada pela Secretaria de Estado de Educação; IV – atuantes em laboratório de informática e laboratório de ciências; V – atuantes em salas de leitura; VI – atuantes como coordenadores de estágio; VII – atuantes como apoio pedagógico; VIII – afastados nos termos do art. 12, § 3o, na forma a ser disciplinada pela Secretaria de Estado de Educação; IX – afastados para o exercício de mandato classista. Além disso, dispõe o artigo 18-A, da Portaria no 259, de 15 de outubro de 2013 (que disciplina a aplicação da Lei no. 5.105, de 03 de maio de 2013, que dispõe sobre a Carreira Magistério Público do Distrito Federal e dá outras providências), que: Art. 18-A. Os professores de educação básica e os ocupantes do cargo de pedagogo-orientador educacional que desempenham, efetivamente, atividades pedagógicas em entidades conveniadas ou parceiras, formalmente constituídas, fazem jus ao recebimento da GAPED e da GASE, nos termos do art. 18, inciso III, e art. 22, inciso III, da Lei 5.105/2013. (Artigo acrescido(a) pelo(a) Portaria 47 de 25/02/2016) Ora, ao contrário do sustentado pelo executado, o professor de educação básica que tenha efetivamente desempenhado atividades pedagógicas, ainda que na qualidade de cedido a outra entidade pública, faz jus à percepção da GAPED, consoante se extrai dos dispositivos legais alhures transcritos. Assim sendo, tem-se que o período de 20/03/1983 a 18/11/1986, em que a servidora falecida esteve cedida ao extinto Ministério Interior, exercendo regência de classe em turma de pré-escola, deve ser computado para fins de percepção da GAPED, gratificação esta que deve ser incorporada aos proventos da parte exequente. Observe-se, por oportuno, que a r. sentença exequenda foi expressa em determinar ao DISTRITO FEDERAL a: (a) incorporar na remuneração dos professores de educação básica aposentados (art. 3o, I, da Lei Distrital 5105/2013), bem como aos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, vinculados ao SINPRO/DF, a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, prevista no art. 17, II, da Lei Distrital 5105/2013, desde que demonstrados o cumprimento na ativa das condições apontadas art. 18, da Lei Distrital 5105/2013; Ora, demonstrado o cumprimento, na ativa, das condições apontadas no artigo 18 da Lei Distrital no 5.105/2013, há que se determinar ao ente público que incorpore nos proventos da parte exequente a gratificação a que faz jus, sob pena de malferimento da coisa julgada e violação do preceito da legalidade. Assim sendo, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de vinte dias, comprove o cumprimento da obrigação de fazer insculpida no título judicial exequendo, computando-se, inclusive, o período de 20/03/1983 a 18/11/1986, em que a servidora falecida esteve cedida ao extinto Ministério Interior, exercendo regência de classe em turma de pré-escola, sob pena de multa diária, que estabeleço em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser revertida em favor da parte exequente. Decorrido o prazo acima, intime-se a parte exequente para dizer sobre a satisfação da obrigação. Prazo: Cinco dias. Após, tornem-se os autos conclusos para decisão.” (destaquei) Em suas razões recursais (ID: Num. 48522671), o recorrente/executado narra que se trata de ação para cumprimento individual de sentença proferida em processo coletivo referente a Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED). Informa que o Distrito Federal foi intimado a cumprir a obrigação de fazer de ação coletiva referente a GAPED, sendo de conhecimento deste Tribunal que há muitas execuções em andamento com esse mesmo pedido, o que está sobrecarregando a Secretaria. Discorre que, no caso, após realizar as apurações necessárias na ficha funcional da servidora, a Secretaria concluiu que a servidora não fazia jus a majoração do percentual de GAPED por todo o período de trabalho, pois ela estava cedida ao extinto Ministério do Interior, no período de 20/03/1983 a 18/11/1986. Em razão disso, esse período não pode ser considerado para a contagem de GAPED. Alega que a Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED), inicialmente denominada Gratificação de Atividade de Regência de Classe (GARC), foi instituída pela Lei Distrital 202/1991, e devida apenas “aos professores integrantes da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, criada pela Lei 66/1989, pelo desempenho de atividades exclusivamente em regência de classe, nas unidades de ensino do Distrito Federal” (art. 1o). Assim, para o período requerido, além de não haver previsão legal, já que a gratificação foi criada posteriormente, a função não era desempenhada nas unidades de ensino do Distrito Federal. Acrescenta que não é correto incorporar o tempo de serviço prestado pela professora quando ela estava cedida para a esfera federal. Porque a GAPED não serve para remunerar um trabalho exercido fora do âmbito do Distrito Federal. Aduz que a GAPED não deve ser considerada como uns simples benefícios pecuniários à categoria de forma genérica, mas uma recompensa pelo efetivo exercício de atividade pedagógica dedicada a rede pública de ensino distrital. Repita-se: não é o caso do Exequente, que por cinco anos comprovadamente trabalhava em outra unidade da federação. Afirma que o exequente/agravado não faz jus a incorporar a GAPED pelo período entre 20/03/1983 a 18/11/1986, uma vez que dava aulas para o Ministério do Interior na esfera federal. Assegura que há plausibilidade do direito alegado e a urgência pauta-se na impossibilidade de qualquer imposição de prejuízo ao Ente Público, em especial porque há previsão de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento da obrigação de fazer, suspendendo a multa, até que seja resolvida a controvérsia apresentada no presente recurso. No mérito, requer o provimento do agravo para declarar satisfeita a obrigação de fazer, pois o período questionado não deve ser objeto de incorporação de GAPED. Sem preparo ante a isenção legal do recorrente. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. O Distrito Federal alega, em suma, que o exequente/agravado não faz jus a incorporar a GAPED pelo período entre 20/03/1983 e 18/11/1986, uma vez que [a]não há previsão legal para o período requerido, já que a Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED) foi instituída pela Lei Distrital n.o 202/1991 e [b]a servidora falecida esteve cedida ao extinto Ministério Interior, exercendo regência de classe em turma de pré-escolar, mas a função não era desempenhada nas unidades de ensino do Distrito Federal. Neste momento preliminar, sem qualquer análise meritória, entendo prudente determinar a concessão do vindicado efeito suspensivo. Isso porque, em que pese a servidora falecida ter atuado no Ministério do Interior em regência de classe (turma pré-escolar), o período de 20/03/1983 a 18/11/1986 é anterior a criação da GARC/GAPED, que fora instituída pela Lei Distrital n.o 202/1991. Ademais, as leis que a sucederam não fizeram menção acerca da retroatividade da referida gratificação. A propósito, cito decisão da Turma de Uniformização sobre o tema: “UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INCIDENTE. GARC/GAPED. CONCESSÃO. VIGÊNCIA DA LEI. I. A incorporação da GARC/GAPED é devida apenas com o início de incidência a data de vigência da legislação que incluiu a atividade da parte postulante no rol de sua concessão, não se distinguido ativos e inativos, não tendo eficácia retroativa. (Acórdão 1153238, 20180020076608UNJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 29/11/2018, publicado no DJE: 28/2/2019. Pág.: 719) (grifo nosso) Assim, viável a suspensão processual neste momento preliminar, até que seja analisada a questão pelo Colegiado, diante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano ao Erário. Ante o exposto, nos termos do art. 1.019, inc. I, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a suspensão do feito de origem e, consequentemente, da multa, até julgamento colegiado do presente feito. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador